Tribunal: TJDFT
Processo: 0746902-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL POR TEMPO DETERMINADO. TÉRMINO DO PRAZO ESTIPULADO. OPOSIÇÃO DO LOCADOR. NÃO DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido autoral para, com base nos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95: 1) CONDENAR o requerido JAIME BASSO VIEIRA a pagar a autora MARIANA GONÇALVES DE MAGALHÃES a quantia total de R$ 18.178,36, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo de cada item: Multa contratual: R$ 10.500,00 (08/09/2019); Aluguel em atraso: R$ 3.500,00 (08/12/2019); Aluguel em atraso: R$ 3.500,00 (08/01/2020); Motor e cerca do portão eletrônico: R$ 310,00 (04/03/2020); Reforma do Portão Eletrônico: R$ 200,00 (05/03/2020); Energia elétrica: R$ 110,51 (16/01/2020) e Água: R$57,85 (23/01/2020), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação conforme art. 405 do Código Civil.
2. O recorrente alega que o contrato de locação se prorrogou, por prazo indeterminado, em setembro de 2019, e a aplicação da multa contratual configuraria bis in idem.
3. Acrescenta que não restou comprovado que o réu tenha danificado o portão e que os pedidos de condenação do locatário no pagamento dos valores atinentes aos débitos com energia elétrica e água foram acrescentados pela autora no decurso do feito.
4. As partes celebraram contrato de locação residencial, em 07/03/2019, referente ao imóvel situado na Avenida D.N.E.R Setor Primavera, com vigência a contar de 08/03/2019 a 07/09/2019 (06 meses), mediante o pagamento de R$ 3.500,00 mensais.
5. No contrato de locação residencial prevalece as condições livremente pactuadas e as disposições da Lei n. 8.245/1991, observados os princípios da autonomia privada, boa-fé e função social do contrato.
6. Consta na cláusula II do contrato de locação firmado entre as partes que: “O prazo de locação é de 6 (seis) meses, com início em 08 de março de 2019 e término em 07 de setembro de 2019, vencendo-se o aluguel no dia 05 de cada mês, a iniciar-se no dia 08/03/2019. Findo o contrato, o LOCATÁRIO devolverá o imóvel à LOCADORA, na forma e nas condições especificadas neste instrumento e no Termo de Vistoria anexo, o qual faz parte integrante deste Contrato de Locação, sob pena de incorrer na multa prevista na Cláusula III” – ID 32311697 - Pág. 1.
7. Já a cláusula III estabelece que: “A falta de cumprimento de qualquer cláusula ou condição deste instrumento, implicará na sua imediata rescisão, ficando a parte infratora sujeita ao pagamento de uma multa, equivalente a 03 (três) meses de aluguel, pelo valor vigente à época da infração, além de perdas e danos, em atenção ao artigo 4o da lei 8245/91. É vedado prorrogar o prazo contratual estipulado na cláusula II” - 32311697 - Pág. 1.
8. O documento de ID 32311700, datado de 29/10/2019, indica que o requerido foi notificado do término do contrato de locação residencial, com destaque para a impossibilidade de renovação contratual, além da indicação de débitos de 2 meses em atraso e solicitação de devolução do imóvel no prazo de 45 dias.
9. Nesse contexto, além da disposição contratual expressa no tocante à impossibilidade de prorrogação do contrato, a notificação de ID 32311700 comprova a oposição da locadora na prorrogação da locação.
10. Tendo o imóvel sido devolvido apenas em 08/01/2020, conforme se depreende da troca de mensagens de ID 32311701, caracterizada a mora do locatário e devida a incidência da multa moratória prevista no contrato de locação.
11. Lado outro, a não desocupação do imóvel no prazo estipulado no contrato implica na responsabilidade do locatário pelo pagamento dos aluguéis, contas de água, energia elétrica e IPTU/TLP devidos no período em que ali permaneceu indevidamente.
12. Imperioso destacar que, ao contrário do que fora alegado pelo recorrente, os débitos com energia elétrica e água foram considerados no cálculo dos danos materiais apresentado junto com a exordial (ID 32311693 - Pág. 7) e o conjunto probatório, sobretudo a troca de mensagens de ID 32311701 e fotos de ID 32311704, corrobora o defeito no portão eletrônico.
13. Assim, não há reparo a realizar na sentença guerreada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.